Tribunal: STF
Processo: HC 266548
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Supressão de instância. Não se examina a tese defensiva de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edilson Fernando Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 2.932.784/SP (evento 6).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime prisional semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta que a quantidade de drogas apreendidas (366 kg) não é suficiente, por si só, para afastar a aplicação da minorante. Aduz o cabimento de imposição do regime semiaberto. Destaca que paciente é primário, portador de bons antecedentes, não integra organização criminosa e não há nos autos qualquer elemento que demonstre dedicação habitual. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, a imposição de regime mais brando ao paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a matéria trazida nestes autos - a aplicação da fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a fixação do regime semiaberto - não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao não conhecer do agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “Colhe-se dos autos que a parte agravante limita-se a reiterar as teses apresentadas no recurso especial, deixando de rebater a incidência da Súmula 182/STJ. Ou seja, não se pronunciou sobre a falta de impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade referente ao dissídio jurisprudencial, como disse a decisão agravada. Aqui, cabia à parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão de fls. 378-379, quanto à incidência da referida súmula, o que não foi feito. Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental.”.



    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente